Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO AVIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO. ASTREINTES INDEVIDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A interposição de recursos sucessivos pela mesma parte e contra o mesmo pronunciamento judicial constitui atitude afrontosa ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual deve ser conhecido somente o primeiro recurso aviado.
2 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3 – Da leitura do referido julgamento paradigmático, que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública.
4 – Descabe a aplicação de multa cominatória quando se averigua, além da sua exorbitância, o cumprimento satisfatório da obrigação de fazer que foi imposta à Fazenda Pública.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.